Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011878-24.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1019537-58.2020.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: R D L COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por R D L COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão lançada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública nos autos da Ação Mandamental no 1019537-58.2020.811.0041, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação de emissão de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, referente a Notificação no 667778/693/11/2012.
Acentua o Recorrente a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo Tributário, destacando que foi notificado do lançamento em 31/10/2012, tendo sido apresentada a impugnação em 04/12/2012, a partir de então o processo ficou paralisado por cerca de 08 (oito) anos até a lavratura da decisão administrativa proferida somente em 05/03/2020.
Enfatiza que recebeu uma notificação para regularização do crédito tributário apurado, sob pena de suspensão do Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, ensejando ainda a emissão de Certidão Positiva.
Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...) A Impetrante objetiva seja concedida a liminar para compelir a autoridade coatora a cumprir ou ordenar que seja atribuída a regularidade fiscal da empresa com a emissão de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos Negativos, em razão do débito da Notificação de Lançamento no. 667778/693/11/2012.
No caso vertente, analisando sumariamente os fatos e os documentos que acompanham a inicial, não entendo como demonstrada a fumaça do direito.
Isso porque, a documentação apresentada não demonstrou a existência de irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades coatoras, pois contrariamente ao que alega a Impetrante, o feito ficou paralisado, aparentemente, por menos de 04 anos, consoante doc. Id. 31855283 (11/08/2015 – 06/03/2019).
Assim, não vislumbro, portanto, nos documentos juntados, elementos capazes de evidenciar conduta ilegal atribuída ao agente público.
Ademais, no âmbito do STF, o pretório excelso possui jurisprudência acerca da impossibilidade da aplicação da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, vejamos:
"EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. NORMA DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE ESTABELECE HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR TRANSCURSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, ART. 16. ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 4o. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 146, III, B, DA CONSTITUIÇÃO. A determinação do arquivamento de processo administrativo tributário por decurso de prazo, sem a possibilidade de revisão do lançamento equivale à extinção do crédito tributário cuja validade está em discussão no campo administrativo. Em matéria tributária, a extinção do crédito tributário ou do direito de constituir o crédito tributário por decurso de prazo, combinado a qualquer outro critério, corresponde à decadência. Nos termos do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1996), a decadência do direito do Fisco ao crédito tributário, contudo, está vinculada ao lançamento extemporâneo (constituição), e não, propriamente, ao decurso de prazo e à inércia da autoridade fiscal na revisão do lançamento originário. Extingue-se um crédito que resultou de lançamento indevido, por ter sido realizado fora do prazo, e que goza de presunção de validade até a aplicação dessa regra específica de decadência. O lançamento tributário não pode durar indefinidamente, sob risco de violação da segurança jurídica, mas a Constituição de 1988 reserva à lei complementar federal aptidão para dispor sobre decadência em matéria tributária. Viola o art. 146, III, b, da Constituição federal norma que estabelece hipótese de decadência do crédito tributário não prevista em lei complementar federal. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente." (STF, ADI 124/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 01.08.2008.)
Desse modo, a liminar deve ser indeferida. ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.” (sic decisão recorrida)
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar.
Ressalto, em especial, que em situações como essa, o E. Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que, impugnada a notificação, resta suspensa a prescrição enquanto pendurar o contencioso administrativo. In verbis:
“A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que ‘o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica’ (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010). (...) (REsp 1769896/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, sob a relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: ‘[...] o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.’
2. Mesmo tendo sido constituído o crédito tributário pelo depósito, a existência do contencioso administrativo suspendeu a exigibilidade do crédito até sua decisão final, que ocorreu em 19/7/2004, conforme consignado no acórdão recorrido, não havendo que se falar em prescrição da execução ajuizada em 2008, dentro do lapso do art. 174 do CTN.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1304866/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 30/10/2018
Assim, nesta fase de cognição não exauriente, por ora, não me convenci da presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Após, dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora